Tribunal: TJES
Processo: 5000911-71.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000911-71.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA DE FREITAS
RECORRIDO: VALDECYR MARIA TREVEZAM
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

Extrai-se dos autos que a recorrida agrediu fisicamente a recorrente.

O magistrado sentenciante entendeu que, podendo representar criminalmente a recorrida, para alcançar uma punição na esfera criminal por conta da lesão corporal leve sofrida, a recorrente buscou somente a esfera cível, na busca por uma reparação financeira, o que o levou a julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que restou incontroverso que a recorrida agrediu a recorrente. A recorrida confessa em contestação a agressão.

Assim, a autora comprovou o direito invocado, sendo irrefutável que a mesma foi, efetivamente, agredida fisicamente pela recorrida. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AGRESSÃO FÍSICA E POSTAGENS OFENSIVAS NA REDE SOCIAL FACEBOOK. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A TESE DA AUTORA. CONDUTAS OFENSIVAS GERADORAS DE LESÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE DA AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 5.000,00, DEVENDO A RÉ ALINE ARCAR COM R$ 3.000,00 E AS RÉS ANGELA E LIDIANE COM R$ 1.000,00, CADA UMA, DE ACORDO COM CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SER INDENIZADOS PELA RÉ ALINE PELO DANO AO ÓCULOS, NO VALOR DE R$ 539,00. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO CONTRA A RÉ CUJA PROVA DEPARTICIPAÇÃO NOS FATOS NÃO VEIO AOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008340176, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 26-05-2020)

Desse modo, ouso divergir do magistrado sentenciante por entender que, no caso em apreço, houve configuração do dano moral.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento do importe de R$ 1.000,00 a título de danos morais à autora.

Sem sucumbência.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.